Tribunal: TJDFT
Processo: 0726053-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726053-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLEMAR LOPES DA SILVA AGRAVADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLEMAR LOPES DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, no cumprimento de sentença n.o 0010411-16.2017.8.07.0009, movido em desfavor de CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, concedeu prazo para a exequente efetuar o pagamento das multas e demais débitos informados pelo executado, sob pena de abatimento do valor no depósito realizado nos autos. Na oportunidade, determinou a expedição de alvará de levantamento do montante considerado incontroverso, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, bem como a expedição de ofício para a transferência da quantia relativa aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública (ID 95513842 e 99169719, origem). Em suas razões (ID 28112995), narra cuidar-se de cumprimento de sentença na qual o executado restou condenado a ressarcir a quantia paga em razão do financiamento, assim como as parcelas vencidas e adimplidas no curso do processo, cabendo à exequente, após o cumprimento da obrigação, a devolução do veículo. Relata ter o devedor depositado o montante de R$ 26.631,30, o qual foi homologado pelo Juízo ante a sua concordância. Aponta que, após a devolução do veículo, o agravado informou remanescer débito em seu favor no valor R$ 9.420,40, pleiteando a retenção da referida quantia. Sustenta ser indevido o abatimento – com a consequente liberação apenas do montante incontroverso –, porquanto não há certeza e liquidez quanto aos débitos alegados. Defende que os valores apresentados pelo executado não refletem a realidade, pois não consideram os abatimentos autorizados pela legislação de regência, bem como a existência de diversos defeitos no veículo, devidamente reconhecidos em sentença. Ressalta a possibilidade de, no caso de confirmação da existência de eventual débito, resolver a questão administrativamente, inclusive em relação à transferência das infrações e pontos ao antigo proprietário. Fundamenta a urgência da medida liminar no fato de que permanece, desde a devolução do veículo, sem meio de transporte próprio, acarretando diversos prejuízos e gastos. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de determinar a liberação do restante do valor depositado pelo executado em Juízo. No mérito, a sua confirmação. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que lhe concedeu prazo para efetuar o pagamento das multas e demais débitos informados pelo executado, sob pena de abatimento do valor no depósito realizado nos autos. Na oportunidade, determinou-se a expedição de alvará de levantamento do montante considerado incontroverso, acrescido de juros e correção monetária proporcionais, bem como a expedição de ofício para a transferência da quantia relativa aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública (ID 95513842 e 99169719, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Isso porque não se encontram demonstradas nos autos ações concretas no sentido frustrar o pagamento integral do débito – a exemplo da determinação de devolução ao executado do valor considerado controverso –, não podendo a tutela de urgência ser concedida ante a simples alegação da agravante de que vem enfrentando prejuízos em decorrência da retenção do montante em questão. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa, sem prejuízo de nova análise do pleito antecipatório em caso de alteração na situação fática. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator